Tribunal: STF
Processo: AI 655619
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Deficiência
   de traslado. Ausência de peça essencial. Sentença de 1º grau.
   Súmula 288/STF. Precedentes.
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal que a sentença de 1º grau, confirmada pela Turma
   Recursal pelos seus próprios fundamentos, é peça essencial à
   compreensão da controvérsia, sem a qual não é possível saber
   quais fundamentos adotados pela sentença foram mantidos pelo
   acórdão recorrido. Incidência da Súmula 288/STF.
2. Agravo
   regimental desprovido.